Tribunal: CARF
Processo: 10970.720030/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720030/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira
diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e
o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade
administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adotar a presunção simples que toda a sua movimentação financeira tem
origem nessa atividade, de sorte que continua a necessidade de comprovação,
de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários listados pela
autoridade fiscal.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720030/2015-15
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do Acórdão
no 12-93.592, de 14/11/2017, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo
a exigência do crédito tributário (fls. 214/224):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Apenas os depósitos comprovadamente decorrentes da atividade rural poderiam ser
submetidos à tributação específica da atividade rural.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. 75%.
Uma vez constatada infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode ser
satisfeito com a multa do lançamento de ofício expressamente prevista na legislação de
regência.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente ao ano-
calendário de 2011, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls.
155/157 e 158/163).
Os depósitos bancários sem identificação da origem apurados pela autoridade
fiscal pertencem às contas do contribuinte no Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, CC de Livre Admissão do Triângulo Mineiro Ltda e
Cooperativa de Crédito Rural de Araguari Ltda.
Cientificado da autuação em 14/01/2015, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 165 e 168/206).
Intimado por via postal em 23/11/2017 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 18/12/2017, no qual repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 225 e 228/266):
(i) nulidade do lançamento fiscal, já que a autoridade
fazendária utilizou-se de procedimento ilegal e inconstitucional
para apuração do crédito tributário, mediante quebra do sigilo
bancário do recorrente, sem qualquer autorização judicial;
(ii) os depósitos bancários não autorizam o lançamento
fiscal, pois não caracterizam disponibilidade de renda e
proventos, nem sinais exteriores de riqueza e, portanto, não
podem resultar em fato gerador do imposto de renda;
(iii) haja vista que, praticamente, todo o rendimento do
contribuinte é proveniente do exercício da atividade rural, na
hipótese de manter-se o lançamento fiscal, deve ser feita a opção
pelo arbitramento da receita, considerando-se como rendimentos
tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não
comprovados; e
(iv) a multa é confiscatória, de sorte que é cabível a sua
redução para o patamar de 20% do montante do imposto de
renda.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Em preliminar, o recorrente postula a ilegalidade do lançamento fiscal com base
em dados obtidos mediante a quebra do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial. Tal
irregularidade implica tornar nulo o auto de infração.
Sem razão, contudo. Reproduzo, abaixo, os fundamentos do acórdão de primeira
instância, os quais, desde já, acolho como razões de decidir (fls. 218/220):
(...)
Da preliminar
Do sigilo bancário
Acerca da alegação de que teria ocorrido quebra do sigilo bancário, ao arrepio da lei,
verifica-se que o contribuinte se insurge contra a obtenção dos extratos bancários, pela
Receita Federal, uma vez que entende ser indispensável uma autorização judicial para
isso.
Na hipótese dos autos, apesar de regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar os documentos bancários solicitados pela fiscalização, inclusive os extratos,
descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, in verbis:
(...)
Diante da não apresentação, pelo contribuinte, dos dados solicitados, foram emitidas as
Requisições de Movimentação Financeira direcionadas às instituições financeiras,
estando amparado o procedimento pelo art. 6o. da Lei Complementar no 105/2001 e art.
3odo Decreto no 3.724, de 2001.
Ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do contribuinte, a
autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização colocados à
sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia. Esse
mesmo ordenamento, ao tempo em que dá prerrogativas ao Fisco, impõe mecanismos de
controle de forma a salvaguardar a inviolabilidade das informações a ele fornecidas.
(...)
Portanto, conclui-se que podem as autoridades fiscais, em procedimento de fiscalização,
solicitar às instituições financeiras os extratos das contas bancárias do interessado, sem
que isso se caracterize quebra de sigilo bancário. O § 3o do art. 1o da LC no 105, de 2001
é claro neste sentido, ao dispor que não constitui violação do dever de sigilo a prestação
de informações às autoridades fiscais tributárias da União Federal, posto que o sigilo é
transferido a RFB.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

Cabe lembrar que em fevereiro de 2016, ao analisar as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, bem como o RE 601.314
(submetido à sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal decidiu que
o artigo 6o da Lei Complementar é compatível com a Constituição Federal, não havendo
a quebra do sigilo bancário ao fisco, mas, tão somente, a sua transferência, o que
afastaria a necessidade de autorização judicial prévia.
(...)
Com efeito, a questão da transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário
entre órgãos de fiscalização, após a edição da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, no
Recurso Extraordinário (RE) no 603.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado na
sessão plenária do dia 24/02/2016.
A Corte Suprema definiu que, estribado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode acessar dados bancários fornecidos
diretamente pelas instituições financeiras na sua atividade fiscalizatória, sem necessidade de
prévia ordem judicial. Nas hipóteses previstas na lei, não há ofensa ao direito ao sigilo bancário
protegido pela Constituição da República de 1988.
Para melhor compreensão do decidido, reproduzo uma parte da ementa do RE no
603.314/SP: 1
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

1 Destaques do original.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

Logo, tendo a fiscalização obedecido aos preceitos da Lei Complementar no 105,
de 2011, rejeita-se a preliminar de irregularidade na obtenção dos extratos bancários por falta de
autorização judicial.
Mérito
Quanto ao mérito do lançamento fiscal, o autuado advoga que os depósitos
bancários, isoladamente, não são aptos a dar respaldo à aplicação da presunção de omissão de
rendimentos tributáveis, na medida em que a movimentação financeira somente pode ser
utilizada quando aliada a sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo patrimonial para o titular da
conta bancária.
No entanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o
lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

É inviável deixar de aplicar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por
alegação de violação a princípios constitucionais.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De modo semelhante, falece competência aos órgãos administrativos para
reconhecer o caráter confiscatório da multa de ofício prevista em lei, em virtude de desrespeito à
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, segundo preceitos da Carta Política
de 1988.
Com respaldo na legislação federal, a multa de ofício no percentual de 75% é
devida e prevista em lei (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Tal penalidade incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente, sendo que o patamar mínimo da penalidade é fixo e
definido objetivamente pela lei. Não há margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Por sinal, o dispositivo legal da penalidade aplicada pela fiscalização não foi
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF, tampouco há decisão de
mérito em sede de julgamento no rito da repercussão geral, com efeito vinculante, que reconheça
o caráter confiscatório do percentual da multa de ofício definido no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Finalmente, cabe analisar o pedido alternativo do recorrente, na hipótese de
manutenção do auto de infração.
Requer a redução da base de cálculo do lançamento, para admitir como
rendimento tributável apenas 20% dos depósitos bancários não comprovados, levando-se em
consideração o desempenho da atividade rural.
Ocorre que o pleito do recorrente não obtém amparo na legislação, conforme
explicado pela decisão de primeira instância (fls. 223):
(...)
Cabe ressaltar que não existe previsão legal para que os depósitos bancários sejam
tributados, considerando-se apenas o percentual de 20% como base de cálculo. O
parágrafo quarto do art. 42 da Lei 9.430/96 dispõe que os depósitos sejam tributados
mediante a aplicação da tabela progressiva vigente à época do crédito. De outro lado, a
aplicação de 20% como base de cálculo faz parte da tributação favorecida da atividade
rural prevista na Lei 8.023/90, que pressupõe a identificação de receitas e despesas.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

O parágrafo segundo do art. 42 da Lei no 9.430/96 permite que os depósitos de origem
identificada sejam tributados conforme a respectiva natureza dos valores depositados.
Logo, apenas os depósitos comprovadamente decorrentes da atividade rural poderiam
ser submetidos à tributação específica da atividade rural com base no arbitramento da
receita bruta.
Uma vez que não há prova de que os depósitos advêm da atividade rural, não há como
se modificar a forma de tributação dos rendimentos apurados.
(...)
A toda a evidência, pretende o recorrente a aceitação de um critério híbrido para a
tributação da pessoa física, sem previsão em lei e, além disso, incompatível com a presunção
legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Na hipótese de valores tributáveis cuja origem restou comprovada, na acepção de
procedência e natureza das operações, e não tendo sido computados na base de cálculo do
imposto de renda, serão submetidos às normas de tributação específicas.
Em contrapartida, para os créditos bancários não comprovados, a tributação
ocorre mediante a aplicação da tabela progressiva ao montante total dos depósitos, não havendo
previsão para considerar tributável apenas 20% da base de cálculo.
Na atividade rural, o legislador ordinário autorizou a utilização de critério
diferenciado para a apuração do resultado, com limitação da base de cálculo ao percentual de
20% das receitas auferidas no ano-calendário, desde que a natureza dos rendimentos esteja
seguramente comprovada por documentação idônea.
A par disso, na hipótese de lançamento de omissão de rendimentos, é
indispensável a demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e
valores compatíveis com os créditos em conta, para fins de afastar a presunção do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Em verdade, a redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de
que o autuado exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como
justificativa para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus
probatório, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Aliás, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a
possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios da pessoa
física.
Nessa perspectiva é primordial chamar a atenção para os dados da declaração de
rendimentos do contribuinte, relativa ao ano-calendário de 2011, que revelam, além do resultado
positivo da atividade rural, o recebimento de rendimentos tributáveis de outras atividades
econômicas (fls. 06/28).
Como último apontamento, ressalto a aderência da interpretação defendida neste
voto com a atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, segundo
os precedentes abaixo elencados:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720030/2015-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas
bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente podem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais
valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
(Acórdão no 9202-007.826, de 25/04/2019, Processo no 10830.008806/2003-88)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a
pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.
(Acórdão no 9202-006.826, de 19/04/2018, Processo no 10218.000345/2008-37)
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital